Tribunal: STF
Processo: Rcl 87999
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO EM ATENÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL PROFERIDA NO  RE 609.096-ED (TEMA-RG 372). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA QUE, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM, INVIABILIZA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S/A e outros contra decisão de minha relatoria que restou assim ementada, in verbis:
 
“RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. ATIVIDADES EMPRESARIAIS TÍPICAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS PROFERIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 609.096 - TEMA 372 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.”
 
Alegam os embargantes que o decisum vergastado incorreu em omissão quanto ao pedido de anulação da decisão reclamada, pois “a União poderá arguir que a suspensão determinada por este E. STF não teve o condão de impedir a formação do trânsito em julgado da ação no STJ” (doc. 72, p. 2).
Requer, por esses fundamentos, o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e assentar expressamente a anulação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
 
É o relatório. DECIDO.
 
Ab initio, pontuo que os embargos de declaração devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal proferida em tribunal, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in litteris:
 
“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
 
Consigno, ademais, que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020. 
In casu, inexiste qualquer vício a viabilizar o manejo do presente recurso, haja vista que a decisão embargada determinou, expressamente, a suspensão do andamento do Agravo em Recurso Especial nº 2.750.586, em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, até o julgamento dos embargos de declaração no RE 609.096, Tema 372 da repercussão geral.
Com efeito, a decisão embargada considerou que a matéria controvertida no processo de origem se relaciona à exigibilidade da contribuição ao PIS e COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, o que demonstra a adequação da hipótese ao paradigma invocado.
Registre-se, por fim, a título de esclarecimento, que o sobrestamento dos autos perante o Superior Tribunal de Justiça para aguardar o julgamento dos embargos de declaração no RE 609.096, Tema 372 da repercussão geral, impede a certificação do trânsito em julgado do processo.
A rigor, os embargantes veiculam mera irresignação com a decisão embargada, irresignação esta que não tem cabimento em sede de embargos declaratórios. Busca-se, pela via imprópria, rediscutir tema já analisado e decidido, o que não se admite.
Ex positis, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.
 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente